Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730497-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Juraci Souza Pugas Agravada: Maria Rita Souza Pugas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juraci Souza Pugas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, em cumprimento de sentença, nos autos no 0706282-96.2018.8.07.0006, assim redigida: “Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. A parte executada juntou impugnação ao ID. 200702375 alegando que os valores têm natureza salarial e requereu o desbloqueio. O exequente manifestou-se no ID. 201330234. DECIDO. A despeito das alegações do executado não é possível atestar, de forma absoluta, que o valor bloqueado tem origem salarial. A declaração de ID. 200702378 não é suficiente para sustentar a impenhorabilidade defendida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Tudo feito, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 61952370), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual instaurado na origem. Afirma que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que a indisponibilidade ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre o montante existente na conta bancária mantida pelo recorrente, protegido pelas regras da impenhorabilidade prefiguradas no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o caráter impenhorável da quantia constrita, com a subsequente expedição de autorização para levantamento do valor em favor do devedor, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente no processo de conhecimento (Id. 15821941 dos autos no 0706109-09.2017.8.07.0006). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada na origem, de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 06/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. Aliás, o recorrente também não demonstrou, em suas razões recursais ou mesmo na impugnação à penhora, que o valor bloqueado tenha natureza remuneratória, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação dos valores depositados. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam às regras da impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV ou X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, de modo que fica corroborado o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que rejeitou a impugnação à penhora. Esse contexto denota, no presente momento processual, a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator